Tribunal: TJSP
Processo: 2138388-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENHORA DE ATIVOS EM CONTA CORRENTE – Execução de título extrajudicial – Alegação de que os valores localizados pertencem ao genitor do executado, devendo ser liberados – Ausência de provas nesse sentido – Penhora mantida – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138388-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
HENRIQUE CARREIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138388-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
26331
AGR. INSTR.:
2138388-48.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (9a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE SANTANA)
AGTE.:
PAULO HENRIQUE CARREIRA
AGDO.:
BANCO BRADESCO S.A.
PENHORA DE ATIVOS EM CONTA CORRENTE – Execução de
título extrajudicial
Alegação de que os valores localizados
pertencem ao genitor do executado, devendo ser liberados

Ausência de provas nesse sentido Penhora mantida RECURSO
NÃO PROVIDO
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão que manteve a penhora de ativos em conta bancária.
Pleiteia o agravante a modificação da decisão, aduzindo que o
valor localizado pertence ao seu genitor que lhe transferiu a quantia para quitação de
débitos veiculares e aquisição de alimentos.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Primeiramente, é o caso de conceder a gratuidade de justiça
unicamente para apreciação deste recurso, considerando que consta nos autos que o
agravante recebeu “auxílio emergencial” pago pelo Governo Federal, presume-se que
se trata de pessoa pobre, juridicamente falando.
No mérito, sem razão o recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Em relação ao valor de R$5.335,71, entendo que tem razão o
exequente. Não há comprovação de que o valores destinavam-
se, exclusivamente, para o pagamento dos veículo informados
em nome de seu pai Como se vê, nos documentos de págs.
183/190, o valor dos débitos dos veículos totalizam
aproximadamente R$3.500,00, e, foram feitas 3 transferências
para a conta do executado, no valor total de R$7.150,00.No
mais, o valor bloqueado trata-se de crédito em conta corrente
do executado sendo plenamente passível de penhora. Portanto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, nos
termos do art.525 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138388-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz o agravante que o valor bloqueado junto ao banco
Santander pertence ao seu genitor, que faz parte do grupo de risco para Covid-19 e,
para não se expor, teria transferido os valores para o filho quitar dívidas referentes a
dois veículos pertencentes ao pai e o restante seria utilizado na compra de gêneros
alimentícios.
Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não há
nenhuma prova de que o valor constrito de fato pertença ao seu genitor. Inexiste
comprovação da existência dos débitos dos veículos, tampouco há indícios de
tratativa entre pai e filho referente à destinação do dinheiro.
Importante destacar que as guias de pagamento de multas de
trânsito que o devedor junta às fls. 186/190 visando dar verossimilhança às suas
alegações foi emitido após o bloqueio judicial.
Desse modo, sendo localizado o valor na conta do executado,
presume-se que lhe pertence, não havendo elementos que provem o contrário,
conforme já fundamentado.
Nesse sentido:
ALIMENTOS - Cumprimento de sentença - Impugnação - Alegação de
prescrição - Afastamento - Prazo prescricional que apenas tem início
com a maioridade da credora e extinção do poder familiar - Art. 197,
II e 206, § 2o, do Código Civil - Lapso temporal sequer iniciado -
Alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de
quantia pertencente a terceiros - Descabimento - Valores encontrados
em conta bancária que pertencem presumidamente ao titular -
Presunção não elidida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2181291-98.2020.8.26.0000; Relator
(a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)
EMBARGOS DE TERCEIRO. Valor constrito na conta corrente da
executada. Transferência eletrônica efetuada pelo embargante.
Pretensão deste ao levantamento da penhora. Alegação de que o valor
lhe pertence e foi transferido para conta indicada por um amigo, para
que este adquirisse uma joia, que seria dada de surpresa para a
esposa.
Inadmissibilidade.
Ausência
de
indícios
mínimos
de
verossimilhança das alegações. Presunção de que ativos financeiros
encontrados em conta do devedor, são de propriedade deste. Tradição
gerada pela transferência bancária do bem fungível (dinheiro). Autor
que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Inteligência
do artigo 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Artigo 252 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138388-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Interno do TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002248-84.2020.8.26.0562;
Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/12/2020; Data de Registro: 15/12/2020)
Desse modo, mantem-se a decisão agravada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, tal como lançada.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator